Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REQUERIMENTO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA. REGALIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VETOR PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Não há previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo na execução penal, de modo que o agravante não tem interesse processual quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. A visita íntima de cônjuge ou companheiro não está no rol dos direitos dos encarcerados, razão pela qual não é um direito subjetivo deste.
3. Da conjugação da Lei de Execução Penal, da Lei Distrital n.o 5.969, de 16/8/2017, e dos diplomas infralegais Resolução n.o 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Portaria n.o 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, extrai-se que a natureza da visita íntima é a de regalia e, por conseguinte, o usufruto está sujeito ao preenchimento de requisitos.
4. No âmbito da competência concorrente, este Ente Político após a publicação da Lei Distrital n.o 5.969/17, a complementou com a Portaria n.o 200/2022 da SEAPE. 3.1 De acordo com o artigo 38 deste diploma, "a regalia de visita íntima será proporcionada para pessoas privadas de liberdade que não praticaram falta disciplinar nos últimos 06 (seis) meses e que participam dos seguintes programas de ressocialização (...)".
5. No caso, não evidenciados os critérios objetivos para o deferimento da regalia, ante a ausência de participação nos programas de ressocialização elencados, o indeferimento da visita conjugal ao apenado é a medida que se impõe.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.